Tribunal: TJPA
Processo: 0000611-63.2015.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000611-63.2015.8.14.0065

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: VALTEIR SIMAO LOPES

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. TERMO DE APELAÇÃO APRESENTADO APÓS O ENCERRAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JURADOS ABSOLVERAM O RECORRIDO DOS CRIMES DE HOMICÍDIO NA MODALIDADE DOLO EVENTUAL E DE OMISSÃO DE SOCORRO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. JURADOS OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. INFORMANTE QUE PRESENCIOU O ACIDENTE AFIRMOU QUE ELE FOI PROVOCADO PELA VÍTIMA, A QUAL AVANÇOU A PREFERENCIAL, BEM COMO QUE O RECORRIDO NÃO ESTAVA EMBRIAGADO. A INFORMANTE RELATOU QUE A VÍTIMA FOI SOCORRIDA NO LOCAL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JÚRI POPULAR. APELO MINISTERIAL IMPROVIDO. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

I. A defesa afirmou que o recurso ministerial foi interposto fora do prazo. Ocorre que a ata da sessão do júri evidencia que o termo de apelação fora apresentado na mesma data do julgamento e as razões do recurso dentro do prazo legal de oito dias,
ex vi
do art. 600 do CPPB. Logo, não há que se falar em intempestividade.
Preliminar rejeitada. Recurso ministerial conhecido
;

DO MÉRITO

II. O órgão ministerial afirmou que a decisão que absolveu o apelado da acusação de homicídio simples, na modalidade dolo eventual, e de omissão de socorro, é manifestamente contrária a prova dos autos. A instituição do Júri está prevista na Magna Carta, no importante capítulo
"Dos direitos e garantias fundamentais"
Em seu art. 5º, XXXVIII, consta expressamente que:
“é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida”.
Segundo o poder constituinte originário, por ser expressão da vontade popular, a decisão dos jurados é soberana. Do princípio da soberania dos veredictos decorre a conclusão lógica de que uma Corte de Justiça, composta por juízes togados, não pode modificar a decisão do conselho de sentença, substituindo os jurados na apreciação do mérito da causa. Todavia, isto não significa dizer que o veredicto seja irrecorrível ou definitivo, sendo possível que o Tribunal determine a anulação do julgamento, quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, para que o réu seja submetido a novo Júri Popular. No intuito compatibilizar o recurso contra as decisões do júri, com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o legislador empregou a expressão
“manifestamente contrária a prova dos autos”
. Trata-se de veredicto que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, isto é, que foi proferido ao arrepio de tudo que consta do processo. Assim, não se entende por decisão manifestamente contrária a prova dos autos aquela que opta por uma das teses sustentadas em plenário, com base em provas presentes autos, ainda que existam outros elementos de convicção em sentido diverso;

III. Na hipótese, constata-se que os depoimentos dos policiais prestados em plenário não confirmaram cabalmente que o apelado teria dado causa ao acidente de trânsito que ceifou a vida da vítima, tampouco que teria omitido o socorro necessário. Em verdade, os policiais sequer presenciaram o acidente e, desse modo, não puderam esclarecer como ele se sucedeu, apenas informaram as circunstâncias em que encontraram o corpo da vítima e em que efetuaram a prisão do apelado. Por outro lado, a informante Marinalva Delmondes Lopes, que estava presente na garupa da motocicleta no momento dos fatos, relatou aos jurados que a vítima teria dado causa ao abalroamento, tendo avançado a preferencial e atingido o veículo do recorrido na lateral. Alegou, ainda, que o apelado não havia bebido antes do acidente e tampouco faz uso de álcool, bem como que a vítima foi socorrida pelo SAMU, ao contrário da versão sustentada pela acusação. A palavra da informante foi corroborada pelas declarações do apelado prestadas diante do conselho de sentença. Em seu interrogatório, o recorrido relatou, em suma, que a vítima foi a responsável pelo acidente, uma vez que avançou a preferencial, descumprido regra de trânsito. Aduziu que não faz uso de álcool desde 2013 e que no dia do acidente não havia bebido. Também alegou que tentou ajudar o ofendido e que seu cunhado foi quem acionou o socorro. Tais declarações, em tese, tem o condão de afastar as acusações de homicídio em dolo eventual e de omissão de socorro. Observa-se, portanto, que há nos autos duas versões dos fatos, tendo os jurados optado por aquela sustentada pela defesa, com base nas provas acima citadas. Desta feita, não se está diante de veredicto manifestamente contrário a prova dos autos, razão pela qual o melhor Direito recomenda o respeito a decisão dos jurados, em homenagem ao princípio constitucional do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CR/88. Precedentes.
Recurso improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pela Desa. Vânia Fortes Bitar.

Belém, 17 de maio de 2021.

Desembargador
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença que absolveu o apelado
Valteir Simão Lopes
dos crimes de homicídio simples e omissão de socorro, tipificados no
art. 121, caput, combinado com art. 18, inciso I do CPB e 304 do CTB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver anulada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Xinguara/PA.

Em suas razões, o órgão ministerial afirmou que a decisão que absolveu o apelado da acusação de homicídio simples, na modalidade dolo eventual, bem como de omissão de socorro, é manifestamente contrária a prova dos autos, pois tanto a materialidade, quanto à autoria estariam cabalmente demonstradas e apontam o recorrido como autor do crime. Alegou que os depoimentos dos policiais ouvidos em plenário comprovariam que o apelado estaria embriagado, quando colidiu a sua motocicleta contra a vítima, levando-a óbito, bem como que teria se evadido do local sem prestar socorro.
Ao final, o órgão ministerial requereu o provimento do apelo para que seja anulado o julgamento, submetendo-se o réu a novo júri.

Em contrarrazões, a defesa pugnou, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso, em face da sua intempestividade
. No mérito, postulou pelo
improvimento
do apelo, mantendo-se a decisão do conselho de sentença. Nesta superior instância, o
parquet
se manifestou pelo
provimento
do recurso interposto.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

É o relatório.

Belém, 17 de maio de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

VOTO

V O T O

Antes de apreciar o recurso de apelação, mister fazer uma síntese dos

fatos

constantes do

processo.

Consta da denúncia que 18/02/15, no cruzamento com a rua Bahia, na cidade de Água Azul do Norte, o apelado colidiu o seu veículo automotor contra a vítima José Antônio Leite, levando-a óbito. Após o acidente, o recorrido teria se evadido do local sem prestar socorro, além de estar dirigindo sem a devida habilitação e com elevados sinais de embriaguez. Regularmente processado, o apelado foi pronunciado como incurso nos crimes do art. 121,
caput
, do CPB e art. 309, 306 e 304, todos do CTB. Entretanto, submetido a julgamento, o conselho de sentença o absolveu dos delitos de homicídio simples e omissão de socorro, condenando-o apenas pelos crimes conexos de embriaguez ao volante e direção de veículo automotor sem habilitação. Inconformado, o Ministério Público apelou, com fulcro no art. 593, inciso III, “d” do CPPB.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A defesa afirmou que o recurso ministerial foi interposto fora do prazo. Ocorre a ata da sessão do júri evidencia que o termo de apelação fora apresentado na mesma data do julgamento e as razões do recurso dentro do prazo legal de oito dias,
ex vi
do art. 600 do CPPB. Logo,
não há que se falar em intempestividade
, razão pela qual
rejeito a preliminar
e conheço do recurso ministerial apresentado.

MÉRITO

Em suas razões, o órgão ministerial afirmou que a decisão que absolveu o apelado da acusação de homicídio simples, na modalidade dolo eventual, bem como de omissão de socorro, é manifestamente contrária a prova dos autos, pois tanto a materialidade, quanto a autoria do crime estariam cabalmente demonstradas.

A instituição do Júri está prevista na Magna Carta, no importante capítulo "Dos direitos e garantias fundamentais" Em seu art. 5º, XXXVIII, consta expressamente que:
“[...] é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida [...]”

Segundo o poder constituinte originário, por ser expressão da vontade popular, a decisão dos jurados é soberana. Do princípio da soberania dos veredictos decorre a conclusão lógica de que uma Corte de Justiça, composta por juízes togados, não pode modificar a decisão do conselho de sentença, substituindo os jurados na apreciação do mérito da causa. Todavia, isto não significa dizer que o veredicto seja irrecorrível ou definitivo, sendo possível que o Tribunal determine a
anulação
do julgamento, quando a decisão for manifestamente contrária a prova dos autos, para que o réu seja submetido a novo Júri Popular.

No intuito compatibilizar o manejo do recurso contra as decisões do júri, com o princípio constitucional da soberania dos veredictos, o legislador ordinário empregou a expressão “manifestamente contrária a prova dos autos”. Trata-se, portanto, de veredicto que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório, isto é, que foi proferido ao arrepio de tudo que consta do processo. Assim, não se entende por decisão manifestamente contrária a prova dos autos aquela que opta por uma das teses sustentadas em plenário, com base em provas presentes autos, ainda que existam outros elementos de convicção em sentido diverso.

Analisando os autos, constata-se que, ao contrário do que afirmou o representante ministerial, os depoimentos dos policiais prestados em plenário não confirmaram cabalmente que o apelado teria dado causa ao acidente de trânsito que ceifou a vida da vítima, tampouco que teria omitido o socorro necessário.
Em verdade, os policiais sequer presenciaram o acidente e, desse modo, não puderam esclarecer como ele se sucedeu
, apenas informaram as circunstâncias em que encontraram o corpo da vítima e em que efetuaram a prisão do apelado.

Por outro lado, a informante
Marinalva Delmondes Lopes
, que estava presente na garupa da motocicleta no momento dos fatos, relatou aos jurados que a vítima teria dado causa ao abalroamento, tendo avançado a preferencial e atingido o veículo do recorrido na lateral. Alegou, ainda, que o apelado não havia bebido antes do acidente e tampouco faz uso de álcool, bem como que a vítima foi socorrida pelo SAMU, ao contrário da versão sustentada pela acusação.

A palavra da informante foi corroborada pelas declarações do apelado prestadas diante do conselho de sentença. Deveras, em seu interrogatório, o recorrido relatou, em suma, que a vítima foi a responsável pelo acidente, uma vez que avançou a preferencial, descumprido regra de trânsito. Aduziu que não faz uso de álcool desde 2013 e que no dia do acidente não havia bebido. Também alegou que tentou ajudar o ofendido e que seu cunhado foi quem acionou o socorro.

Ora, tais declarações, em tese, tem o condão de afastar as acusações de homicídio em dolo eventual e de omissão de socorro. Observa-se, portanto, que há nos autos duas versões dos fatos, tendo os jurados optado por aquela sustentada pela defesa, com base nas provas acima citadas.
Desta feita, não se está diante de veredicto manifestamente contrário a prova dos autos, razão pela qual o melhor Direito recomenda o respeito a decisão dos jurados
, em homenagem ao princípio constitucional do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CR/88.

Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO. APENAS ALÍNEA “D”. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, conhecendo-se do recurso somente quanto ao ponto de insurgência (alínea “d”, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal). 2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra, como no presente caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese defensiva de inexistência de dolo eventual. 3. Recurso desprovido.
(TJ-DF 00335658120138070016 DF 0033565-81.2013.8.07.0016, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/08/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DOLO EVENTUAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA.
1. São manifestamente contrárias à prova dos autos as decisões do júri que não encontram nenhum respaldo no contexto probatório. Em respeito à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, a interpretação da expressão manifestamente deve ser restritiva, limitada às hipóteses de absoluto descompasso entre o decidido e o comprovado. No caso dos autos, presentes duas versões igualmente viáveis, pois amparadas em segmentos probatórios dos autos, a opção dos jurados não merece reparos.
2. Redimensionamento da pena, tendo em vista nova valoração das circunstâncias do art. 59, CP, bem como considerando-se a atenuante de confissão espontânea, ainda que na forma qualificada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 70059098152, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 31/08/2016). (TJ-RS - ACR: 70059098152 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 31/08/2016, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/09/2016)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DE QUESITAÇÃO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DUAS VERSÕES SOBRE O FATO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VEREDICTO POPULAR. APELO DESPROVIDO. A eventual irregularidade na quesitação deve ser objeto de impugnação pela defesa e constar em ata de julgamento, sob pena de preclusão, à luz do que leciona o artigo 571, I do CPP.
Se o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas, amparado pelo acervo probatório, não há que se falar em decisão manifestadamente contrária à prova dos autos, devendo a mesma ser mantida, em respeito ao Princípio da Soberania Popular do Júri. A decisão popular somente pode ser cassada por contrariedade à prova quando o posicionamento dos jurados se mostrar arbitrário, distorcido e manifestamente dissociado do conjunto probatório, o que, indiscutivelmente, não é o caso dos autos, já que o Conselho de Sentença tem seguro apoio na prova reunida.
(TJ-PB 00002071020138151211 PB, Relator: DES. JOÃO BENEDITO DA SILVA, Data de Julgamento: 07/03/2019, Câmara Especializada Criminal)”

Logo, o recurso ministerial não merece provimento.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço do apelo e
nego-lhe
provimento, nos termos da fundamentação.

Belém, 06 de maio de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/05/2021